Tribunal: TJDFT
Processo: 0751764-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751764-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA CRISTINA MOREIRA SALDANHA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lara Cristina Moreira Saldanha contra a decisão que condicionou a liberação dos valores devidos a ela ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante afirma que a ação rescisória não dotada de efeito suspensivo não pode obstar a execução de sentença. Relata o indeferimento do requerimento liminar formulado na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de suspender os cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018. Sustenta a inexistência de motivos para condicionar a liberação dos valores devidos a ela ao trânsito em julgado da ação rescisória mencionada acima. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que o condicionamento do recebimento dos valores exequendo ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 seja revogado. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que condicionou a liberação do valor devido no cumprimento de sentença originário ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A questão debatida foi analisada na decisão que examinou o requerimento de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento n. 0746247-89.2024.8.07.0000, interposto pelo ora agravado contra a decisão proferida no processo originário. Confira-se: A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O Distrito Federal interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O Distrito Federal propôs a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. A agravada deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. Adoto os fundamentos da decisão transcrita acima como razões de decidir em virtude da ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto naquela ocasião. A relevância da fundamentação em relação à necessidade de correção dos cálculos apresentados pela ora agravante reconhecida na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0746247-89.2024.8.07.0000 deve ser observada pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator